Tribunal: TJDFT
Processo: 0712637-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE VEÍCULO ENTRE EMPRESAS. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE IMPÕE COMUNICAÇÃO DE SINISTRO EM PRAZO EXÍGUO. ABUSIVIDADE. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de conhecimento em que se busca declaração de nulidade de cláusula contratual considerada abusiva, com consequente inexigibilidade de cobrança por danos em veículo locado, além da devolução em dobro de valores pagos. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré à devolução simples do valor pago a maior. Ambas as partes interpuseram apelações. A autora sustentou a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e reiterou o pedido de repetição em dobro. A ré, por sua vez, defendeu a validade da cláusula contratual, a licitude da cobrança e a culpa da autora pelo descumprimento contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre as partes; (ii) estabelecer se a cláusula contratual que impõe ao locatário a comunicação do sinistro em até uma hora e o envio de boletim de ocorrência em 24 horas é válida, a ponto de justificar a perda das coberturas contratadas e a transferência integral da responsabilidade pelo dano ao veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor adota a teoria finalista para conceituar consumidor, considerando como tal quem adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, ou seja, fora do contexto de atividade econômica. No caso, o uso do veículo locado por funcionário da autora no exercício de suas funções evidencia que o bem era instrumento de atividade empresarial, afastando o enquadramento da autora como destinatária final.
4. A cláusula contratual que condiciona a manutenção da cobertura contratada à comunicação de sinistro em até uma hora e à entrega do boletim de ocorrência em até 24 horas é abusiva, por impor condição excessivamente onerosa e de difícil cumprimento, sem justificativa técnica proporcional.
5. A cláusula em questão afronta os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da lealdade contratual previstos nos arts. 113, 187, 421 e 422 do Código Civil, sendo nula de pleno direito.
6. Reconhecida a abusividade da cláusula, é devida a restituição do valor pago pela autora, com abatimento do valor ajustado como franquia da proteção contratada.
7. Inviável, contudo, a repetição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, por ausência de má-fé e pela não incidência do referido diploma legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "1. A relação contratual entre empresas, para locação de veículo, não atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando o bem é utilizado por funcionário em atividade laboral e não se comprova a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da contratante."; "2. Cláusula que impõe comunicação de sinistro em prazo exíguo, sob pena de perda da cobertura contratada, é abusiva por contrariar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato."; "3. Mostra-se abusiva a cláusula que, em contrato de adesão, condiciona a manutenção da cobertura contratada à comunicação de sinistro em prazo exíguo de até uma hora e à entrega do boletim de ocorrência em até 24 horas, submetendo o contratante ao atendimento de condição contrária à boa-fé e de difícil cumprimento, sem justificativa técnica razoável.".
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 113, § 1o, 187, 421 e 422; CPC, art. 85, § 11; CDC, arts. 2o e 42, parágrafo único (não aplicáveis ao caso concreto).
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1378288, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 07.10.2021; TJDFT, Acórdão 1365752, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 19.08.2021.